Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COVID-19. PANDEMIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de reparação de danos, para condenar a ré a indenizar os autores pelos danos morais e materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem internacional. 1.1. Apela o réu para que: a) preliminarmente, a improcedência integral da demanda em face da pandemia/COVID-19 e; b) no mérito, seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.
2. Do dever de indenizar. 2.1. A questão cinge-se na análise da pandemia (COVID-19) ser considerada excludente de responsabilidade civil. 2.2. Restou incontroverso que a bagagem dos autores foi extraviada antes de retornar à cidade de suas residências, privando-os de seus pertences, roupas e medicamentos e outros. 2.3. Observa-se que houve ato ilícito decorrentes da má-prestação de serviços e para o qual os consumidores não concorreram. 2.4. No que tange ao contrato de transporte de pessoas, o Código Civil prevê em seu art. 734 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade” . 2.5. Nesse descortino, o transportador aéreo responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2.6. A jurisprudência do STJ está posta no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em situações envolvendo extravio de bagagem. Veja: “(...) 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II). (...)” (07169389320198070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/8/2020.) 2.7. A alegação da parte de que a crise sanitária atual pode, eventualmente, excluir sua responsabilidade, não prospera. 2.8. De início, é necessário entender que, para verificação de possível exclusão de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, deve-se levar em consideração a circunstância e o momento da formação do vínculo contratual, ou seja, o momento em que os autores compraram as passagens aéreas até o efetivo retorno ao país. 2.9. No caso dos autos, o vinculo formado com a compra das passagens, a efetiva viagem e o retorno dos autores, ocorreram em torno de novembro e dezembro de 2019. Ou seja, muitos antes da Pandemia. 2.10. Ora, nesta época não havia como prever o surgimento da crise que atualmente enfrentamos. Portanto, eventuais dificuldades financeiras pela parte apelante que ocorreram de forma superveniente não podem servir de fundamento para as práticas ilícitas e violadoras do direito dos autores ocorrida anteriormente. 2.11. Por fim, tem-se que é direito básico do passageiro a proteção da vida, da saúde e da segurança contra os atos provocados por práticas no fornecimento de serviços, assim como a informação adequada e clara sobre os diferentes serviços e os riscos que apresentem, e a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de serviços (artigo 6o, incisos I, III e IV, do CDC). Mesmo em situações de crises sanitárias, como a que hoje se vive, é necessário que o aplicador do direito tenha sempre em mente que o valor-fim do ordenamento jurídico pátrio é a dignidade da pessoa humana. Sentença mantida.
3. Do dano moral. 3.1. O extravio da bagagem trouxe inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial da autora a justificar reparação por danos morais. 3.2. A indenização fixada na sentença, para cada um dos autores, no valor de R$ 7.000,00 para cada um dos primeiro e segundo autores, e R$ 4.000,00 para cada um dos terceiro e quarto aurores, revela-se suficiente e necessária para a prevenção, sanção e reparação do dano.
4. Recurso improvido.